Tribunal: TJDFT
Processo: 0028624-68.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 339 DO STF. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 848 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I – Não se conhece do agravo interno interposto contra decisão que não foi analisada sob o regime disciplinador dos repetitivos.
II – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292, paradigma do Tema 339 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.
III – A decisão agravada foi proferida em observância ao artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC/2015, que dispõe que o recurso extraordinário terá seu seguimento negado, quando trouxer questão constitucional à qual a Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral;
IV – O Supremo Tribunal Federal, no ARE 901.963 (Tema 848), decidiu pela inexistência de repercussão geral, nos casos em que se discute os limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação;
V – Agravo interno conhecido em parte e, nesse aspecto, não provido.